Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720631-88.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID NASSER MAGALHÃES ROCHA RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSÉ PAULO PRIMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. FALECIMENTO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍTICO. TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PROSSEGUIR COM A EXECUÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 943 do Código Civil, “o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.” 2. O cumprimento da sentença de pensão alimentícia de natureza indenizatória (obrigação decorrente de ato ilícito) não se extingue com o falecimento do beneficiário. Os valores devidos e não pagos até a data do óbito do beneficiário da pensão transmitem-se aos seus herdeiros, nos termos do art. 1.784 do Código Civil. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 1.700 do Código Civil, sustentando que não subsiste a obrigação de prestar alimentos tendo em vista a morte do credor. II – O recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 31/8/2020. Todavia, o recorrente não providenciou o recolhimento do preparo consoante determinado, nem comprovou ser beneficiário da gratuidade da justiça. É assente na Corte Superior que “Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiário da assistência judiciária não é suficiente para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018.” (AgInt no AREsp 1549481/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/7/2020). Destarte, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Confira-se, ainda: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. ART. 1007, § 2o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ação de divórcio. 2. Deixando o recorrente de comprovar a condição de beneficiário da gratuidade de justiça deferida pela origem, expressa ou tacitamente, ou realizar o recolhimento em dobro do preparo, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1817140/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/5/2020). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 1.700 do Código Civil, pois “Configura-se falta de prequestionamento quando a normatividade do dispositivo legal apontado violado não se encontra contemplada na fundamentação disposta pelo Tribunal de origem para solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1803354/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1o/9/2020). Ademais, o referido dispositivo legal não guarda pertinência temática com a tese recursal, atraindo, assim, a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência da fundamentação. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017